Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Direito Administrativo. Concurso Público. Anulação De Questões. Prova Objetiva. Intervenção Do Poder Judiciário. Ausência De Flagrante Ilegalidade. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questões de concurso público. A autora sustentou que as questões apresentavam erros que contrariavam o edital, pleiteando sua anulação e a atribuição das respectivas pontuações, o que lhe garantiria a correção da prova discursiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade na formulação ou correção das questões 31, 35 e 61 da prova objetiva do concurso, de modo a justificar a anulação das referidas questões pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção de provas de concurso público, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também estabelece que a revisão judicial de questões de prova objetiva somente é possível em situações excepcionais, quando demonstrado erro grosseiro ou afronta direta ao princípio da legalidade e às normas do edital.
5. No caso concreto, a banca examinadora apresentou justificativas fundamentadas para a manutenção do gabarito das questões impugnadas, não se constatando erro evidente ou ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial.
6. A existência de eventuais divergências interpretativas ou de alegados erros materiais nas questões não caracteriza, por si só, hipótese de revisão judicial, pois a anulação de questões depende da comprovação de erro grosseiro que comprometa a legalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; Tema 485 da Repercussão Geral do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015; STJ, AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; STJ, AgInt no RMS 66.574/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.11.2021.